Tribunal: TJPA
Processo: 0001668-20.2006.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001668-20.2006.8.14.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM, CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA, ESTADO DO PARÁ, INADIA RIBEIRO DE FREITAS DE PINHO, JAIRO DE PINHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL

INTERESSE DE MENOR INCAPAZ. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO

MÉRITO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. ART.

72, INC. I DO CPC. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. CF E

ECA
NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA

DESCONSTITUÍDA.

1.

Diante da inércia dos representantes legais do menor, após regular intimação, fica evidente a colisão de interesses entre eles e o representado, sendo imprescindível a nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, inc. I do CPC.

2.

Indispensável a nomeação de curador especial para a efetiva defesa dos interesses do menor, em harmonia com o princípio da proteção integral da criança previsto no art. 227 da CF/88 e art. 1º do ECA.

3.

Nulidade da sentença caracterizada.

4.

Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença guerreada.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Lucros Cessantes e Danos Morais proposta por T. D. F. P. representado por JAIRO DE PINHO E INADIA RIBEIRO DE FREITAS PINHO em face da FUNDAÇÃO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ESTADO DO PARÁ – HEMOPA

E OUTROS, extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC (id. 2632385 – págs. 2/4).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 2632386 – pág. 3/10), levanta a nulidade da sentença em razão da não nomeação de curador especial em razão da inexistência de representação idônea do menor autor da ação, nos termos do art. 72, inc. I, do CPC.

Argui, também, a impossibilidade de abando da causa sem requerimento do réu, nos ternos do art. 485, §6º do CPC.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do apelo, para que a sentença de primeiro grau seja anulada, procedendo-se ao julgamento imediato do mérito, ou, subsidiariamente, seja remetido os autos ao juízo de origem para o processamento do feito.

A recorrida Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará em contrarrazões (id. 2632387 – págs. 2/4) pugna pela manutenção da sentença de 1º grau, com o improvimento do recurso.

O Município de Belém aderiu as contrarrazões acima mencionada em id. 2632387 – pág. 8.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso no sentido de que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Era o que tinha a relatar.

Incluir o feito em pauta para julgamento em sessão virtual.

Belém,

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a apreciá-lo.

Cinge-se o mérito recursal, em pedido de nulidade da sentença de 1º grau em razão da extinção do processo, sem a devida nomeação de curador especial a menor indevidamente representado na presente demanda.

Da análise dos autos, constata-se que o Juízo de origem determinou a intimação pessoal do recorrido, menor, para se manifestar sobre seu interesse no prosseguimento do feito, ocasião em que após não ter sido localizado no endereço indicado (id. 2632384 – pág. 5), extinguiu o feito por abandono de causa.

Adianto que a irresignação recursal merece acolhimento.

Não se pode olvidar que a extinção do feito se mostrou prematura, notadamente porque o autor é menor impúbere e indevidamente representado legalmente, diante da comprovada inércia dos seus representantes legais, diante da omissão em comunicar endereço atualizado para fins de intimação.

No caso, o Juízo de piso, antes de extinguir o feito, deveria ter nomeado curador especial ao autor, consoante a disposição legal do art. 72, inc. I, do CPC,
ex vi
:

“Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

(...)

I – incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; (...)”.

Neste contexto, o Juízo de 1º grau não poderia ter dado seguimento ao processo, sem nomeação de curador especial, visto que ao quedarem-se inertes, os representantes do menor não zelaram pelos direitos deste, materializando, por conseguinte, a colisão de interesse entre os representantes e o incapaz.

Sobre a matéria, destaco entendimento do STJ e deste Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA AUTORA COM A FILHA MENOR. CITAÇÃO DA INCAPAZ. TOTAL INÉRCIA DOS REPRESENTANTES LEGAIS. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. ART. 9º, I, DO CPC/73. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. 1. Cuidam os autos de pedido de pensão decorrente do falecimento de servidor. A autora, sob o argumento de pretérita existência de união estável, reivindica o recebimento do benefício, que já vinha sendo recebido pela filha menor do casal, então sob sob a guarda judicial de terceiros. 2. A citação da impúbere foi determinada ante o reconhecimento de se tratar de litisconsorte passiva necessária. 3. Entretanto, realizada a citação válida dos representantes legais dessa incapaz nas pessoas de seus guardiões, estes em nenhum momento compareceram aos autos, deixando a descoberto a defesa dos interesses da menor sob sua custódia, cuja infante, em tese, sofreu prejuízo material, eis que, reconhecida em apelação a união estável entre sua mãe e seu pai, a menor perderia a condição de perceber a totalidade do valor da pensão. 4.
Logo, indispensável se fazia a nomeação de curador especial para a efetiva defesa dos interesses da menor, nos termos do art. 9º, I, do CPC/73 e em harmonia com o princípio da proteção integral da criança, incorporado pela Constituição Federal (art. 227) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 1º). Por essa razão, impõe-se a anulação do processo desde o momento em que se deixou de nomear curador especial para a menor. 5. Recurso especial do MPF a que se dá provimento.
(STJ - REsp: 1342152 SC 2012/0185192-5, Relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, Julgado em 12/09/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DO RESPRESENTANTE DO AUTOR NA AUDIÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA PELA REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR IMPÚBERE. EXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE OS INTERESSES DO MENOR E SUA GENITORA. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
(TJ-PA / AC: 00011228920148140067, Relatora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Data de Julgamento: 25/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/04/2018)

Portanto, uma vez caracterizado que os representantes legais do menor deixaram de atualizar o seu endereço, tornando, inviável, a sua intimação e, via por consequência, sua manifestação nos autos, conclui-se pela necessidade de nomeação de curador especial para defesa efetiva de seu integral direito, como apontado pelo recorrente, em observância aos termos do art. 72, inc. I, do CPC e em homenagem ao princípio da proteção integral da criança previsto no art. 227 da CF/88 e art. 1º do ECA, pelo que necessária a desconstituição da sentença de 1º grau.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO,
no sentido de desconstituir a sentença guerreada, determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida instrução do feito, com a nomeação de curador especial ao menor incapaz.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2021